Tribunal: TJDFT
Processo: 0713077-08.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ação indenizatória por danos materiais E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CONTRADIÇÃO. OMISSÕES. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.682.399. MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. Contraditória será a decisão judicial que incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz.
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. A decisão judicial padecerá de obscuridade quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza.
5. Não há contradição, omissões ou obscuridade no Acórdão n. 1.682.399, pois este Colegiado: (i) delimitou como ratio decidendi a ausência de cautela do Apelante, ora Embargante, ao realizara manobra com o seu veículo, nos termos do art. 34 do CTB; (ii) aplicou a Teoria Estática quanto ao ônus probatório (CPC, Art. 373, I e II); e (iii) utilizou as regras de experiência comum como argumento de reforço, nos termos do art. 375 (primeira parte) do CPC.
6. Embargos de declaração conhecido e desprovido.